Tribunal: TJDFT
Processo: 0713520-39.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DELITIVAS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
1. Nos crimes praticados contra a dignidade sexual, a palavra da menor tem especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios, como a prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Descabida a desclassificação da conduta para delitos de menor gravidade, considerando que, nos termos da apreciação do Tema no 1.121 pelo Superior Tribunal de Justiça, presente o dolo específico de satisfazer a lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de catorze anos configura o crime de estupro de vulnerável, independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta.
3. Adequa-se a dosimetria da reprimenda, na primeira etapa, se as consequências delitivas não desbordam das inerentes à espécie.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.